Tribunal: TJMT
Processo: 1009156-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1009156-17.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: EVANDRO STABILE
EMBARGADO: LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – “PRONUNCIAMENTO DE NULIDADE DE SENTENÇA” - AÇÃO ORIGINÁRIA SEM PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO TJMT – INDEFERIMENTO DA INICIAL APÓS REITERAÇÃO PARA EMENDÁ-LA – NÃO CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – INTENÇÃO DE REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no julgado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009156-17.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (EMBARGANTE), LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA - CPF: 847.770.101-63 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021